Tribunal: TJMT
Processo: 1012026-67.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1012026-67.2024.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]

Relator:
Des(a). RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[NEDIO JOSE ANZILAGO - CPF: 541.886.521-87 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 008/2024 DA 1ª JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
e INDEFERIU O PEDIDO ORAL DE TUTELA DE URGÊNCIA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO ESSENCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de direito líquido e certo, em razão da falta de comprovação documental considerada essencial à análise do caso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de juntada do voto condutor do acórdão administrativo impugnado, essencial à análise do ato administrativo questionado, justifica a anulação da sentença para que seja suprida tal omissão.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 12.016/2009 permite ao Magistrado determinar a apresentação de documentos essenciais quando a parte comprovar a recusa da Administração Pública em fornecê-los.

4. Demonstrada a recusa administrativa em fornecer o documento solicitado, aplica-se o art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

5. A ausência do documento impossibilita a análise do mérito do mandado de segurança, configurando cerceamento de defesa e violação ao direito à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, com a expedição de ordem para que a autoridade coatora apresente o voto condutor do acórdão administrativo questionado.

Tese de julgamento:

"A demonstração de recusa administrativa na entrega de documentos essenciais à instrução do mandado de segurança autoriza o Magistrado a determinar sua exibição, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, sendo vedado extinguir a ação sem resolução do mérito em tais circunstâncias."

-------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 6º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI 48680539420208130000, Rel. Des. Yeda
Athias
, j. 13.10.2020; TJ-GO - APELAÇÃO CÍVEL 01457007820168090051, Rel. José Carlos de Oliveira, j. 08.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NÉDIO JOSÉ ANZILAGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012026-67.2024.8.11.0041, julgou extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, sob o fundamento da ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado, de modo que o
writ
demandaria dilação probatória.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro ao afirmar que faltava o v. acórdão administrativo impugnado nos autos.

Segundo alega, o v. acórdão administrativo teria sido devidamente juntado, faltando apenas o voto condutor do relator, que deveria ter sido apresentado pela autoridade coatora.

Por outro lado, afirma que o Magistrado poderia e deveria ter determinado a juntada do referido documento, conforme previsão do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 12.016/2009.

Diante disso, a parte apelante requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, para que a autoridade coatora junte o documento faltante, a fim de que se proceda à análise do mérito do mandado de segurança.

Contrarrazões apresentadas pela Fazenda Pública no Id. 240138846, pugnando pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 243514178, apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NÉDIO JOSÉ ANZILAGO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012026-67.2024.8.11.0041, julgou extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, sob o fundamento da
ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado, de modo que o
writ
demandaria dilação probatória.

A controvérsia principal cinge-se à legalidade do ato administrativo impugnado –
acórdão administrativo n. 008/2024
–, especificamente quanto à proporcionalidade da multa aplicada após a redução do perímetro de responsabilidade do impetrante e à ausência de juntada do voto condutor do acórdão administrativo proferido pela 1ª Junta de Julgamento do CONSEMA/MT.

De início, é imperioso registrar que o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano no momento da sua impetração, ou seja, impõe-se que o conjunto probatório esteja completo no momento da impetração, por sua natureza célere e por operar em sede de cognição sumária.

Não se admite, nessa via, qualquer tipo de dilação probatória, conforme amplamente consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É requisito, portanto, para a concessão da ordem em mandado de segurança, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante e sua violação.

Em análise das razões e documentos apresentados pela parte impetrante quando da distribuição do presente
writ
, observa-se que o acórdão administrativo impugnado está efetivamente juntado aos autos no Id. 240138819 – pág. 45, como aponta o apelante.

No entanto, a questão central aqui diz respeito à ausência do voto condutor do referido acórdão, documento essencial para a completa análise do ato administrativo que resultou na aplicação da multa questionada.

A parte apelante sustenta que, não tendo acesso ao voto condutor, solicitou diversas vezes à autoridade coatora a juntada do referido documento, sem sucesso.

Diante dessa negativa, pleiteou que o d. Juízo de origem determinasse a apresentação do documento, com fundamento nos §§ 1º e 2º do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009, o que não foi feito.

Registre-se que os supracitados dispositivos legais invocados pela parte apelante autorizam o Magistrado a determinar a exibição de documentos em poder da autoridade coatora, quando estes forem essenciais à prova do alegado. Vejamos:

“Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§1º
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache
em repartição ou estabelecimento público ou
em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo
por certidão ou de terceiro,
o juiz ordenará, preliminarmente
, por ofício,
a exibição desse documento
em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.

§2º Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação”.

[sem destaque no original].

Entretanto, embora seja lícito ao Magistrado exigir a exibição de documento necessário à comprovação dos fatos, imperioso se mostra a comprovação, pela parte interessada, de recusa do impetrado ou da
Administração em fornecer a documentação solicitada, de modo a autorizar a aplicação do § 1º do artigo 6º da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA -
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MAGISTRADO - RECUSA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS - NÃO COMPROVADA- IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA.

- Em casos excepcionais admite-se a exibição de documento que se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por meio de certidão a terceiro, consoante se extrai do § 1º do art. 6º da Lei nº 12.016/09

- Ausente a comprovação de que tenha o impetrante pleiteado ao ente municipal a exibição dos documentos e tampouco demonstrado a recusa ao seu fornecimento pelo Município de Januária, afigura-se inaplicável o § 1º, do art. 6º da Lei nº 12.016/09, de modo que se impõe a reforma
da r
decisão agravada”.

(TJ-MG - AI: 48680539420208130000, Relator: Des.(a) Yeda
Athias
, Data de Julgamento: 13.10.2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21.10.2020). [sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI 12.016/2009. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. INCOMPORTÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SEGURANÇA DENEGADA.

I - Nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, é lícito ao magistrado determinar, preliminarmente, a exibição de documento necessário à comprovação dos fatos alegados na impetração, diante da recusa do impetrado ou da Administração Pública em fornecer a documentação administrativamente, o que não restou comprovado na presente demanda
.

II - É incomportável a dilação probatória em se tratando de mandado de segurança, devido ao seu rito abreviado, devendo, portanto, o direito líquido e certo perseguido apresentar-se inequivocamente.

III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO – APELAÇÃO CÍVEL
EM MANDADO DE SEGURANÇA (CPC): 01457007820168090051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08.8.2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08.8.2018). [sem destaque no original].

No presente caso, denota-se dos autos que a parte apelante comprovou, no momento da impetração do
writ
, a existência de recusa por parte da Administração Pública em fornecer o referido documento (Id. 240138821), uma vez que apresentou reiterados pedidos de acesso ao processo administrativo, sem sucesso.

Registre-se que a informação de que o documento estaria em fase de digitalização, sem maiores detalhes de quando seria disponibilizado, pode ser interpretado como uma recursa formal ou tácita, eis que impossibilita a parte interessada de instruir o
mandamus
com o documento indispensável, de modo
que se faz necessária a aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 na hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para conhecimento do presente mandado de segurança, devendo ser determinada a apresentação pela autoridade coatora o voto condutor do referido acórdão para a completa análise do ato administrativo que resultou na aplicação da multa questionada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ADRIANA V. POMMER, OAB/MT
14810.

Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,

Agradeço.
Apenas
quer
o
ressaltar
,
cumpriment
ando
aos demais julgadores
, que n
o Id.

240162155
n
ós fizemos um pedido de antecipação de tutela recursal nesta apelação.

C
omo o doutor pode verificar
,
o mandado de segurança

foi impetrado em março de 2024
, v
ai para quase um ano da medida, se trata de um acord
ão, q
ue está nos autos
,
como o doutor bem verificou, o juiz singular entendeu que faltava o ato coator, mas ele está no DOC

2
da
inicial
.

H
ouve uma confusão com relação ao acord
ão e voto.

S
e trata de um acord
ão
que não está pautado em nenhum voto, em um julgamento onde foi decidido que o senhor
N
édio era parte legítima para suportar metade da multa
, c
ontudo, a multa não foi adequadamente reduzida
,
dificuldade que provavelmente levará
à
nulidade deste acord
ão
e ao novo julgamento, onde haja voto
.

N
ós
, e
ntão, no decorrer deste manda
d
o de segurança, o impetrante teve a notícia de que houve uma inclusão no Serasa e no SPC pelo impetrado
,
ora
a
pelado
,
dessa multa irregular
, e
mbora já estivéssemos na nessa busca pela cópia integral dos autos, que conforme bem o doutor constatou, ela não existe na própria Sema.

Nós
pedimos
,
em sede de antecipação de tutela, que, enquanto não revisto
o auto e
até em sede de sentença desse mandado de segurança, seja suspens
a
essa cobrança indevida que se dá em decorrência desse ato c
o
ator.

Excelência, somente esse adendo, e
renuncio à
sustentação
.

V

O

T

O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Indefiro
a
pretensão
pleiteada
para que não haja supressão de instância e
,
por certo
,

o M
agistrado no primeiro grau terá condições de fazer a análise

dessa tutela de urgência.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque
o juiz

julgou extinto
o mandado
de segurança
, não entrou no mérito
,
dessa forma, não temos como julgar em segundo grau.

A
tutela que é dada em apelo é referente ao pedido que é feito no apelo
.
O juiz
podia ter anulado antecipadamente, mas não julga
r
o mérito
e decidir a
liminar
.

Dessa forma, peço vênia a douta advogada, mas aconteceram outros fatos, trata-se de mandado de segurança, via estreita
,
razão pela qual
acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024